Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O manejo de exceção de pré-executividade requer a demonstração, de plano, do vício de ordem pública, sem a necessidade de instrução probatória.

2. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução, e não pela via estreita da exceção de pré-executividade.

3. Agravo de instrumento desprovido.